Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747933-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANI DA ROCHA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Consultando o feito na origem, denota-se que houve o acolhimento pelo Juízo a quo de embargos declaratórios opostos pelo ora agravante, por meio de decisão em face da qual (ID origem 217093763) fora aviado novo agravo de instrumento (0751670-30.2024.8.07.0000). Dessa feita, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, manifeste-se acerca da perda superveniente do objeto recursal, bem assim esclareça, se houver, a distinção entre o objeto eventualmente remanescente na presente hipótese daquela retratada no AGI 0751670-30.2024.8.07.0000, sob pena de não conhecimento da irresignação em debate nos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator